Tribunal: TJSP
Processo: 1503949-63.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. Roubos majorados pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Recursos da Defesa e do Ministério Público. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Admissibilidade. Ausência de elementos probatórios seguros para a condenação. Reconhecimento realizado pelas vítimas tão somente por meio de fotografia, na fase policial. Reconhecimento pessoal em juízo que não conferiu a

Ementa:
APELAÇÃO. Roubos majorados pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Recursos da Defesa e do Ministério Público. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Admissibilidade. Ausência de elementos probatórios seguros para a condenação. Reconhecimento realizado pelas vítimas tão somente por meio de fotografia, na fase policial. Reconhecimento pessoal em juízo que não conferiu a certeza necessária para a condenação. Réus que não foram presos em flagrante delito, não foram encontrados em poder dos bens das vítimas e não assumiram a prática dos delitos. Existência de meros indícios de autoria. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Apelos defensivos providos para absolver os acusados, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Prejudicada a análise do mérito do recurso ministerial.